Tribunal: TJBA
Processo: 8008879-13.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8008879-13.2024.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALISSON SANTANA DAMACENA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL
.
ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA COM OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E PELA PROVA DOCUMENTAL COLIGIDA AOS AUTOS. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO ARTEFATO. PRESCINDIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DA MAJORANTE.
REDUÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE
. POSSIBILIDADE.
REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59,
COM MANUTENÇÃO DA PENA-BASE.
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. PERTINÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231, DO STJ.
FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA NO MÍNIMO LEGAL. EXASPERAÇÃO DA PENA EM 2/3 (DOIS TERÇOS) PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS,
COM APLICAÇÃO DA PENA
MAIS GRAVE
, AUMENTADA EM 1/6 (UM SEXTO)
.
MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO, EM FACE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A análise detida da prova angariada converge a um juízo de verossimilhança da acusação, confirmada na sentença, ora impugnada, motivo pelo qual descabe falar em absolvição do apelante, em relação aos crime que lhe foram imputados, por insuficiência probatória.

O entendimento firmado na sentença, ora impugnada, encontra-se em conformidade com a jurisprudência dos tribunais pátrios e do STJ, orientada no sentido de que a ausência de apreensão da arma e a consequente impossibilidade de realização de perícia não afastam a causa de aumento, se existem outros elementos nos autos a comprovar a efetiva utilização da arma, como na hipótese fática.

No crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B do ECA, eventual erro de tipo só pode ser admitido quando a defesa produzir provas do desconhecimento do réu acerca da incapacidade do menor, não sendo suficiente a mera alegação, como no caso vertente. Em todo caso, a menoridade do copartícipe está devidamente comprovada pelo Termo de Declaração, onde consta a data do seu nascimento e o número do seu CPF e pelos dados do seu cadastro civil.

In
ca
su
, faz
jus
o apelante ao reconhecimento da incidência da atenuante da menoridade, com aplicação da fração redutora prevista no art. 65, inciso I, do CP e, consequente, redução da pena privativa de liberdade, considerando que, na data do fato, ele possuía menos de 21 (vinte e um) anos.

Mantem-se o regime inicial para o cumprimento da pena fechado, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente e por ser, no caso concreto, o único regime prisional que se mostra apto para atingir a função preventiva das penas de inibir a prática de novas ações delituosas.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação
nº

8008879-13.2024.8.05.0256
, em que figura como apelantes
ALISSON SANTANA DAMACENA
e, como apelado
,
o

MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer do recurso de Apelação, para

DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.